Tribunal: TJSP
Processo: 1004101-70.2018.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1004101-70.2018.8.26.0604/50000,
da Comarca de Sumaré, em que é embargante H.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é embargado
JOAQUIM JAMIL FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004101-70.2018.8.26.0604/50000 -Voto no
2
Voto: 43899
Embargos de Declaração Cível No:
1004101-70.2018.8.26.0604/50000
Comarca: Sumaré
Embargante: H. Administradora de Consórcios Ltda
Embargado: Joaquim Jamil Ferreira
Embargos de declaração. Omissão não verificada. Acórdão que se manifesta
especificamente em relação à não aplicação
da
Súmula
538/STJ
ao
caso
concreto.
Infringência pretendida. Prequestionamento.
Rediscussão da matéria já decidida. Acórdão
mantido. Embargos rejeitados.
H. Administradora de Consórcios Ltda. opõe
estes declaratórios visando a infringência do Acórdão que
reformou em parte a sentença apelada, por entender haver
omissão no julgado, que não teria se manifestado a respeito
da tese firmada na Súmula 538 do STJ. No mais, busca o
prequestionamento da matéria [fls. 1/4].
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
A embargante pretende a modificação da
decisão colegiada, alegando que o acórdão não teria sido
claro em relação à motivação do afastamento da aplicação da
Súmula 538 do STJ ao caso concreto.
Contudo, nota-se não ser o decisório atacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004101-70.2018.8.26.0604/50000 -Voto no
3
omisso, pois há clara fundamentação a justificar que o caso
não se subsome à Sumula em questão.
O Acórdão embargado destacou que:
“Não se olvida que a súmula 538 do Superior
Tribunal de Justiça prevê que: “As administradoras de
consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de
administração, ainda que em percentual superior a dez por
cento”.
Entretanto,
esse
percentual
se
refere
ao
pagamento parcial e proporcional, efetuado mês a mês.
Nesse sentido, há precedentes deste e. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
[a] “Consórcio bem imóvel desistência - taxa
de administração pactuação livre, nos moldes do art. 33 da
lei no 8.177/91 e da circular Bacen no 2.766/97 - orientação
pacificada pelo c. STJ em procedimento repetitivo (resp
1114606/PR) - súmula 538 do c. STJ - desconto que deve ser
proporcional ao lapso temporal em que a autora participou
do consórcio remuneração devida durante o período em que
o serviço de administração foi efetivamente prestado (...)”
[TJSP,
Ap.
1001076-80.2018.8.26.0529,
rel.
Des.
Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, DJ
20.05.2019];
[b] “Ação de restituição - consórcio - sentença de
parcial procedência - recursos. 1. Apelo (autor) - taxa de
administração que deverá ser recalculada, permitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004101-70.2018.8.26.0604/50000 -Voto no
4
cobrança proporcional pelo tempo da adesão (...)” [TJSP, Ap.
1009063-90.2018.8.26.0005, rel. Des. Carlos Abrão, 14a
Câmara de Direito Privado, DJ 10.04.2019].” (fls. 278/279).
Assim, porque o acórdão impugnado menciona
especificamente o motivo da não aplicação da Súmula 538 do
STJ ao caso concreto, nota-se insustentável a alegação de
omissão aventada, que se mostra, em realidade, como
irresignação com o conteúdo decidido, contrário a seus
interesses, buscando a embargante os efeitos infringentes.
Ressalte-se, por outro lado, que os efeitos
infringentes somente são cabíveis quando consequência
lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii]
STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
No que diz respeito ao prequestionamento, é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei ou, como
deseja o embargante, sobre resolução do Banco Central,
ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004101-70.2018.8.26.0604/50000 -Voto no
5
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos Edcl.
nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão da questão decidida,
que não contém vício a ser reparado. Sendo assim, mostram-
se incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da
forma adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica